Tribunal: TJBA
Processo: 8001750-73.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001750-73.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO SANTANA SENA

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. TEMA 96 DO STF. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DOS CÁLCULOS E A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. PLEITO APÓS LEVANTAMENTO DOS VALORES E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. PRECLUSÃO LÓGICA CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que rejeitou execução complementar fundamentada no Tema 96 do STF, por reconhecer a ocorrência de preclusão lógica. O autor pretendia ver reconhecido o direito à incidência de juros de mora e correção monetária no período entre a data da elaboração dos cálculos (08/2021) e a expedição do ofício requisitório (19/10/2021), bem como entre esta e o efetivo pagamento (11/04/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há preclusão lógica na pretensão do exequente de pleitear valores complementares relativos a juros de mora e correção monetária após ter praticado atos processuais compatíveis com a aceitação dos valores pagos e com o encerramento da fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato processual incompatível com a pretensão manifestada posteriormente, inviabilizando a rediscussão da matéria e preservando a estabilidade do processo.

4.
O exequente apresentou os cálculos em agosto de 2021, já sob a vigência do Tema 96 do STF, mas não incluiu os valores de juros e correção monetária que posteriormente passou a pleitear. Após ser intimado do depósito judicial, solicitou o levantamento integral dos valores sem qualquer ressalva ou impugnação, configurando concordância tácita com os montantes apurados.

5.
O requerimento de desarquivamento para execução complementar foi realizado mais de um ano após o encerramento da fase executiva, revelando comportamento contraditório com a conduta anterior e atraindo a incidência da preclusão lógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A prática de atos processuais compatíveis com a aceitação dos valores pagos, como a concordância com os cálculos e o levantamento integral sem impugnação, configura preclusão lógica e impede a posterior execução complementar de valores.”

Dispositivos relevantes citado
s
: CF/1988, art. 100, §12º; CPC/2015, arts. 507 e 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1989971/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.072.712/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.09.2022, DJe 29.09.2022; TJ-BA, Reexame Necessário 8000097-75.2015.8.05.0080, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 23.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
Apelação Cível nº 8001750-73.2019.8.05.0080
, onde figuram como Apelante
CARLOS ALBERTO SANTANA SENA
e Apelado o
INSS.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04